Tribunal: TJDFT
Processo: 0737816-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI 9.656/98 E CDC. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A recusa indevida de cobertura de atendimento constitui fundamento suficiente para o pleito indenizatório, pois o paciente, na ocasião da negativa, já se encontra em evidente situação de abalo psicológico, ante a angústia de buscar a assistência do plano de saúde contratado e não obter o pronto atendimento, o que não se equipara ou se confunde com o mero descumprimento contratual.
2. A recusa injustificada de cobertura do tratamento recomendado, em momento de fragilidade e situação de emergência, é o bastante para aumentar substancialmente o grau de sofrimento e aflição de espírito, violando direitos de personalidade.
3. Para a fixação do valor da compensação, por dano moral, deve-se levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e provido.